Tribunal: TJSP
Processo: 3006224-34.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-01-22
Data de publicação: 2023-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Contradição. Ocorrência.
Equívoco do v. aresto ao não conhecer do agravo de instrumento entendendo ser caso de apelação. Ausente a extinção da execução. Corretamente interposto o aludido agravo contra a decisão impugnada. Pedido acolhido. Precedente.
Intimação/Notificação. Os patronos da embargante foram devidamente intimados da sentença, acórdão e trânsito em julgado.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Contradição. Ocorrência.
Equívoco do v. aresto ao não conhecer do agravo de instrumento entendendo ser caso de apelação. Ausente a extinção da execução. Corretamente interposto o aludido agravo contra a decisão impugnada. Pedido acolhido. Precedente.
Intimação/Notificação. Os patronos da embargante foram devidamente intimados da sentença, acórdão e trânsito em julgado. De nulidade não se cogita.
Honorários em execução de mandado de segurança individual. Descabimento. Entendimento do C. STJ é no sentido de que não cabe condenação ao pagamento de honorários advocatícios em execução de mandado de segurança individual. Agravo acolhido somente para afastar a condenação imposta na r. decisão.
Inovação. Ocorrência. Descompasso entre o teor do julgado e os fundamentos do inconformismo. Matéria objeto da irresignação não enfrentada na decisão agravada.
Embargos acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento, em parte, ao recurso, na parte conhecida.